Tribunal: TJDFT
Processo: 0741977-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0741977-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEILANDIA CENTRO DE ATIVIDADES FISICAS LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação revisional de débito c/c obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para determinar que a ré/agravada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade da autora/agravante, sob pena de multa diária. Alega, em síntese, que: 1) o corte está sendo promovido com base em débitos pretéritos, sem memória de cálculo ou discriminação adequada; 2) há violação ao dever de informação e à transparência, em razão de notificação genérica e desprovida de elementos mínimos; 3) a essencialidade do serviço de energia elétrica e o risco de paralisação das atividades configuram perigo de dano grave e de difícil reparação, com prejuízos financeiros e risco à integridade física dos frequentadores; 4) foi solicitada perícia técnica para apuração de supostas irregularidades no consumo, não realizada; 5) a concessionária descumpriu obrigações previstas na Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL e nos arts. 6o, III, 22 e 39, I, do CDC; 6) a suspensão do serviço por débitos antigos configura cobrança abusiva e transferência indevida do ônus da prova ao consumidor; 7) a interrupção acarreta rescisões contratuais com alunos, risco de demissão de empregados, danos materiais e morais, além de violar a função social do contrato e a boa-fé objetiva. Requer: b) Seja concedido efeito suspensivo/ativo imediato, para: 1. Suspender qualquer ordem de corte no fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da Agravante, sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência; 2. Determinar a religação imediata do serviço, caso já tenha ocorrido interrupção, garantindo a continuidade do fornecimento; 3. Impedir novas tentativas de suspensão até que a Agravada apresente a discriminação detalhada do débito e seja concluída a perícia técnica já solicitada administrativamente; c) Ao final, seja dado provimento integral ao agravo, reformando-se a decisão recorrida para: 1. Confirmar a tutela de urgência, assegurando a manutenção do fornecimento de energia elétrica à Agravante; 2. Determinar que a Agravada apresente, em prazo a ser fixado, memória de cálculo detalhada do débito, indicando origem, período e composição dos valores cobrados, sob pena de nulidade da cobrança; Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: (...) em análise perfunctória da questão apresentada, não verifiquei irregularidade no procedimento de cobrança implementado pela ré, conforme documentação de id 251038334. Dessa forma, necessário aguardar o contraditório, com juntada de provas pela requerida, de modo a se concluir sobre eventual erro no procedimento de recuperação de consumo. (...) Ocorre que a documentação apresentada indica que os débitos que fundamentam a iminente suspensão são antigos e não foram acompanhados de memória de cálculo ou discriminação clara do período, o que compromete a transparência da cobrança e inviabiliza o exercício adequado do contraditório. Veja-se o teor da carta enviada à agravante em 29/05/2025 (ID 251038334 do processo originário), in verbis: (...) Esta concessionária realizou vistoria e fiscalização no padrão de entrada de energia elétrica dessa unidade consumidora, onde constatou a existência de irregularidade na medição de energia elétrica no qual vossa senhoria foi informada através do TRD (Termo de Reconhecimento de Débito), e TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) N° 8355974 O valor total da diferença de energia não cobrada é de R$ 190.647,24 referente ao total de 193536 kWh recuperados, parcelados em 01 vezes com juros de financiamento de 1,5% ao mês, que será acrescido nas faturas mensais subsequentes. Se preferir para sua comodidade, a NEOENERGIA BRASÍLIA disponibiliza diversas opções para pagamento da sua conta de energia elétrica, aproveite a facilidade de pagar à vista ou alterar o número de parcelas em nossas agências ou através do telefone 116. (...) Por sua vez, consta do mencionado Termo de Reconhecimento de Débito, assinado por pessoa estranha ao processo, in verbis: (...) No intuito de regularizar a situação ora encontrada, realizada a revelia da empresa, EU autorizo a NEOENERGIA BRASÍLIA, efetuar a cobrança de energia elétrica usufruída sem a medição, lançando o valor apurado na fatura de energia elétrica do mês subsequente, onde será cobrado o retroativo de 36 meses, que será parcelado com entrada de 20% e restante dividido em até 23 vezes. (...) Além de se tratar de débito pretérito e não ter sido possível identificar a pessoa que assina o Termo de Reconhecimento de Débito, consta também que a agravante teria solicitado perícia administrativa, até então não realizada, o que precisa ser devidamente apurado. Ressalte-se, ainda, que a energia elétrica é serviço público essencial e indispensável ao funcionamento da academia agravante, o que impede o seu corte imediato com base em débitos pretéritos e sem comprovação idônea, conforme art. 357 da Resolução Aneel no 1000/2021 (que estabelece as regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica), in verbis: Art. 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável. No mesmo sentido: (...) 5. O art. 357 da Resolução ANEEL no 1000/2021 veda a suspensão do fornecimento por débitos com mais de 90 dias, salvo por motivo justificável, o que não se aplica ao caso. 6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT (Tema 699/STJ) reforça a impossibilidade de corte do serviço por inadimplemento de débitos antigos, mesmo que cobrados em faturas atuais. 7. Diante da essencialidade do serviço e da condição da agravante, está presente o perigo de dano, o que justifica o deferimento parcial da medida pleiteada. (...) (Acórdão 2028474, 0719385-47.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.) Portanto, diante da ausência de elementos mínimos de informação, justifica-se, por ora, a necessidade de resguardar o direito da consumidora, ao menos até que a concessionária esclareça a origem e a legitimidade da dívida. Há, também, risco de dano iminente à agravante, pois a interrupção do serviço poderia acarretar não apenas prejuízos financeiros expressivos, mas também riscos sociais e trabalhistas relevantes, como a rescisão de contratos com alunos, a demissão de empregados e o comprometimento da própria continuidade da atividade econômica. E não há risco de dano reverso, na medida em que, demonstrada a regularidade do débito, os meios legítimos de cobrança poderão ser retomados. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender o corte no fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da agravante (bem como determinar a religação do serviço, em 48 horas, caso já tenha sido interrompido) até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada, por ora, a R$ 30.000,00. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator